Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada. A parte agravante alegou inexigibilidade da obrigação em razão de ação rescisória, excesso de execução decorrente da forma de aplicação da Taxa Selic, ocorrência de anatocismo e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Pleiteou a reforma da decisão para afastar a execução ou revisar os parâmetros de cálculo adotados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento da sentença; (ii) verificar se a forma de aplicação da Taxa Selic representa anatocismo; (iii) examinar a alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não obsta o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente quando sua petição inicial foi indeferida por ausência dos requisitos legais.
4. A Taxa Selic incide de forma única e simples sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 448/2022, o que afasta a ocorrência de anatocismo.
5. O CNJ exerceu competência constitucional ao editar o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019, o qual foi considerado constitucional pela jurisprudência do TJDFT, não havendo violação à separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, especialmente quando sua petição inicial é indeferida.
2. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo nem bis in idem.
3. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional, por estar amparado na competência do CNJ para regulamentar a gestão de precatórios após a EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 103-B, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024, DJe 20.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1799197, AI 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06.12.2023, PJe 28.12.2023.
TJDFT, Acórdão 1920707, AI 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11.09.2024, DJe 23.09.2024.
TJDFT, Acórdão 1757040, AI 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.09.2023, DJe 28.09.2023.
TJDFT, Acórdão 1806151, AI 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024, DJe 08.02.2024.